Tribunal: TJMT
Processo: 1041307-44.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-07-27
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – ALEGAÇÃO DE LESÃO PRÉ-EXISTENTE JÁ INDENIZADA EM PROCESSO ANTERIOR ACATADA – ACIDENTE EM QUESTÃO NÃO AGRAVOU A LESÃO JÁ EXISTENTE – APELADO NÃO NEGA OCORRÊNCIA DO ACIDENTE ANTERIOR E NEM O RECEBIMENTO DA INDENIZAÇÃO NOS MESMOS MOLDES SENTENCIADOS – PRINCÍPIO DA VERDADE REAL - PEDIDO IMPROCEDENTE ART.487, I NCPC – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
-Evidenciado que no acidente em questão, ocorrido em 10.07.2019, não ocorreu qualquer agravamento na lesão já indenizada anteriormente, no acidente de 20.04.2017, não tem direito o autor a nova indenização, e muito menos a complementação;
Pleito improcedente. Sentença Reformada.
DECISÃO MONOCRÁTICA
Visto, etc...
Trata-se de recurso de apelação cível interposto por PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS. contra a sentença de ID: 50137493, proferida pelo Juízo de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, na Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT no 1041307-44.2019.8.11.0041, proposta em seu desfavor por GUSTAVO NUNES, que julgou parcialmente procedente, condenando a apelante ao pagamento de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais), referente a indenização de seguro DPVAT; corrigidos monetariamente pelo INPC da data do acidente, 10.07.2019, e acrescido de juros de mora de 1% da data da citação. Condenou ainda a vencida requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% do valor da condenação , nos termos do art. 85, §2o do novo CPC.
Em suas razoes de ID: 50137501, alega: (i) que o autor já foi indenizado pela mesma lesão, em acidente anterior ocorrido em 20.04.2017, juntando copia dos autos de no 1018924-43.2017.8.11.0041, que comprova a pré-existência da lesão no membro inferior direito, na mesma gradação (50%). Pugnando ao final pelo provimento do presente apelo para julgar a presente ação improcedente.
Contrarrazões ID: 50137504, rebatendo a tese recursal; pugnando pela manutenção da bem lançada sentença e condenação em litigância de má-fé.
Síntese necessária.
DECIDO.
No tocante a alegada anterioridade de lesão no membro inferior direito 50%, já indenizada em processo judicial anterior referente a acidente diverso ocorrido em 20.04.2017 (feito no 1018924-43.2017.8.11.0041; doc de ID:50137497), que constatou a mesma lesão (M.I.D.) e no mesmo grau (50%); esta alegação deve ser reconhecida e levada em consideração para que se evite o locupletamento da parte e se priorize a verdade real no presente pleito.
Assim sendo evidenciado que no acidente em questão, ocorrido em 10.07.2019, não ocorreu qualquer agravamento na lesão já indenizada anteriormente, no acidente de 20.04.2017, com sentença idêntica a guerreada, não tem direito o autor a nova indenização, e muito menos a complementação.
Nesse sentido este Tribunal também já se posicionou:
“RECURSO DE APELAÇAO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT - VÍTIMA SOFREU ACIDENTE ANTERIOR AO PRESENTE COM LESÃO NO MESMO MEMBRO COM GRAVIDADE DE 25% - LESÃO INDENIZADA POR ACORDO - A LESÃO DO ACIDENTE LITIGIOSO NÃO FOI AGRAVADA , PERMANECEU EM 25% - A DEBILIDADE PRÉVIA DEVE SER LEVADA EM CONSIDERAÇÃO - INDENIZAÇÃO INDEVIDA - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. No caso, o demandante sofreu dois acidentes , sendo que a presente demanda refere-se ao mais recente, assim, inexistindo demonstração de agravamento da lesão sofrida no primeiro acidente e nem o surgimento de novas lesões , inexiste o dever de indenizar.' (N.U 1023272-41.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/04/2019, Publicado no DJE 09/04/2019)
'APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – VÍTIMA SOFREU ACIDENTE ANTERIOR AO PRESENTE ONDE SOFREU LESÃO NO MESMO MEMBRO COM GRAVIDADE DE 75% –LESÃO INDENIZADA POR ACORDO – A LESÃO DO ACIDENTE LITIGIOSO NÃO FOI AGRAVADA , PERMANECEU EM 75% – A DEBILIDADE PRÉVIA DEVE SER LEVADA EM CONSIDERAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA – IMPROCEDÊNCIA – INDENIZAÇÃO INDEVIDA PREQUESTIONAMENTO – INADMISSÍVEL NA FASE RECURSAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. -Consta avaliação médica para fins de conciliação em feito anterior onde o laudo atesta que o apelado restou com 75% de limitação do membro inferior esquerdo em comparação com o membro saudável; ainda é possível que ver que no feito em questão o apelado firmou acordo com a seguradora e recebeu pelas lesões daquele acidente o valor de R$8.239,72 (oito mil, duzentos e trinta e nove reais e setenta e dois centavos).
- Com relação ao acidente do caso concreto, ocorrido em 16.02.2016, o apelado tenta receber novamente pela suposta lesão sofrida no acidente mais recente. Acontece que a meu viso deve-se considerar que a vitima já possuía uma limitação do membro inferior esquerdo avaliada em 75% de debilidade, em nova pericia após o acidente em questão, apurou-se em verdade que a vitima apesar de ter sofrido novo sinistro vindo a ter o mesmo membro lesionado, CONTINUA COM 75% de debilidade no mesmo membro, ou seja, o caso aqui equipara-se ao a hipótese de ter sido lesionado e ter recuperado 100% dos movimentos, uma vez que a debilidade NÃO FOI AGRAVADA , sendo assim não há que se falar em nova indenização uma vez que o membro lesionado encontra-se com a mesma debilidade que já possuiu antes do segundo acidente .
-Não há necessidade do Órgão Colegiado, em sede de apelação , citar os dispositivos usados a fim de prequestionamento. (N.U 0033134-53.2016.8.11.0041, , SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/10/2017, Publicado no DJE 30/10/2017)
Isto posto, CONHEÇO do apelo e DOU-LHE PROVIMENTO, para julgar a presente lide improcedente, com fulcro no art.487, I do NCPC; e condeno o autor vencido ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa, suspensa a exigibilidade pelo prazo de 5 anos, em sendo beneficiário da justiça gratuita.
Intimem-se. Cumpram-se.
Decorrido o prazo recursal, baixem os autos à instância de piso para a liquidação do julgado.
Desembargador SEBASTIÃO DE MORAES FILHO.
RELATOR.